Tribunal: CARF
Processo: 13603.903262/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.903262/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.903262/2015-75
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 105-001.240, proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 05, que julgou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 113/118).
Litigio instaurado contra Despacho Decisório emitido em 06/01/2016 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Contagem-MG, com número de rastreamento
111812215, cópia inserta no processo, que não reconheceu integralmente as retenções na fonte
declaradas no PER/DCOMP no 34957.58110.160114.1.7.02-2780 (detentora do demonstrativo
de crédito), e, por conseguinte, não homologou acompensação a ele vinculada.
Da análise do pleito, a Autoridade Administrativa concluiu que o valor das
retenções na fonte de IRPJ, referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2013, era de R$
54.861,80. Contudo, por haver um “IRPJ devido” de R$ 158.256,67, o saldo negativo disponível
foi de R$ 0,00, sendo que a Manifestante declarou um valor de R$ 54.861,80. Abaixo, segue o
quadro-resumo “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal” do Despacho Decisório:

Em sede de manifestação de inconformidade, preliminarmente, pugnou pela
suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído em decorrência da não homologação,
pelo reconhecimento da tempestividade da Manifestação de Inconformidade.
Asseverou que “o saldo de IRPJ informado no PER/DCOMP (R$ 54.861,80) já é
resultado do abatimento do próprio IRPJ (R$ 158.256,67), sendo que o crédito total para o 4o
trimestre de 2013 era de R$ 213.118,47 e, portanto, suficiente para quitar tanto o IRPJ quanto o
PIS/PASEP”;
Pleiteou a “produção de prova pericial por meio de diligência própria” e a
“produção de todos os meios de prova em direito permitidas, notadamente a documental que ora
se faz juntada”.
Trouxe aos autos, dentre outros, os seguintes documentos: cópia da DIPJ
2014/Ano-Calendário 2013 (fls. 35 a 101).
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

A d. DRJ rejeitou o pedido para juntada extemporânea de documentos e indeferiu
o pedido de diligência.
No mérito, a d. DRJ, ante a ausência de comprovação das alegadas retenções no
valor de R$ 213.118,47 declaradas na Dcomp, aplicando o princípio da verdade material, efetuou
pesquisas nos Sistemas da Receita Federal do Brasil – RFB, conforme extratos em anexo (fls.
106 a 112), restaram comprovadas retenções no valor de R$ 70.419,43 (referente ao 4o
trimestre/2013), além de valores já confirmados pelo Despacho Decisório.
De modo que foram comprovadas retenções na fonte de IRPJ no montante de R$
125.281,23 (R$ 54.861,80 + R$ 70.419,43) relativas ao 4o trimestre/2013, contudo, subtraindo de
tal valor o IRPJ devido para o período (R$ 158.267,67), não se verificou a existência de qualquer
saldo negativo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 22.10.2020 (Cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 167), apresentou Recurso Voluntário em 23.11.2020, assim manejado
(fls. 122/136).
DA COMPROVADA SUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS
Sustentou a Recorrente a existência do “Saldo Negativo de IRPJ” no montante de
R$ 54.861,80 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos),
apurado com base no IRPJ retido por pessoas jurídicas de direito privado, que foi
monetariamente atualizado, à época do pedido, para o valor de R$ 55.410,42 (cinquenta e cinco
mil, quatrocentos e dez reais e quarenta e dois centavos) (Doc. 02).
Asseverou que o referido valor teria sido declarado na sua DIPJ (Doc. 03), e, com
o saldo relativo à compensação, se pretendia extinguir o débito de PIS/PASEP apurado no valor
de R$ 55.237,16 (cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos).
Passou a defender que o crédito tributário que se pretende compensar seria
suficiente para a quitação do débito indicado em PER/DCOMP.
Extrai-se da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica que, no 4o trimestre de
2013, a Recorrente apurou um saldo de R$ 158.256,67 (cento e cinquenta e oito mil,
duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a pagar à título de IRPJ, ao
passo que havia retido na fonte o montante de R$ 213.118,47 (duzentos e treze mil,
cento e dezoito reais e quarenta e sete centavos).
Nesse sentido, após o desconto da parcela devida em relação ao período apurado,
subsistiu o saldo remanescente no valor de R$ 54.861,80 (cinquenta e quatro mil,
oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
Assim, restaria cristalina a existência do crédito indicado no PER/DCOMP, de
modo que a homologação parcial foi fruto de um equívoco, que se deu ao descontar do crédito
apurado (R$ 54.861,80) valor que já havia sido objeto de compensação (R$ 158.256,67),
conforme indica o despacho decisório (Doc. 04).

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

Para a Recorrente o montante reconhecido de R$ 54.861,80, atualizado à época
para ao valor de R$ 55.410,42, seria inequivocamente suficiente para a quitação do débito
indicado em declaração, relativo ao PIS/PASEP apurado no valor de R$ 55.237,16.
Dessa forma, diante da idoneidade e suficiência dos créditos apurados, o que se
comprova pelos documentos anexos, é imperiosa a reforma do acórdão recorrido para, acolhendo
a Manifestação de Inconformidade, homologar integralmente o pedido de compensação inserido
no PER/DCOMP 34957.58110.160114.1.7.02-2780.
DA DILIGÊNCIA CONTÁBIL
Asseverou a Recorrente que no intuito de comprovar seu direito creditório teria
juntado sua Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ completa).
Contudo, prossegue a Recorrente, caso se entenda que as provas documentais
apresentadas não são satisfatórias, vem requerer a produção de prova pericial por meio de
diligência própria, quando deverá ser apurado pela própria Autoridade Fiscal o saldo negativo de
IRPJ disponível à época do pedido da compensação.
Ora, a apuração e comprovação da existência do crédito total de IRPJ no valor de R$
213.118,47 no 4o trimestre de 2013, suficiente para compensar os débitos de
PIS/PASEP e o IRPJ do mesmo período, é uma prova essencial para a regular e justa
apreciação do mérito do pedido de compensação e da manifestação de inconformidade.
Defendeu que a realização de diligência e análise técnica ou pericial encontra
fundamento no art. 16 do Decreto n° 70.235/72, que visa, sobretudo, assegurar o seu direito à
ampla e devida defesa a que faria jus.
Assim, caso se entenda que as provas apresentadas, notadamente a Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e a própria PER/DCOMP não são suficientes para comprovação
da suficiência do crédito, requer-se sejam os autos baixados em diligência e respondidos os
quesitos indicados acima, também constantes da Manifestação de Inconformidade.
DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE
COMPENSAÇÃO INDICADA PELA CONTRIBUINTE
Voltou a defender que mesmo considerando um saldo negativo disponível de
R$53.432.64 (cinquenta e três mil. quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro
centavos), quais sejam, R$4.805,34 verificados pelo acórdão recorrido e R$48.627,30 conforme
indicado pelo despacho decisório, o referido crédito seria inequivocamente suficiente para a
quitação do débito indicado em declaração, relativo ao IRPJ apurado no valor de R$46.037.90.
Sustentou que a compensação pleiteada encontra-se conforme a IN RFB n°
1.717/17, cabendo ao contribuinte escolher os débitos os quais serão objetos de compensação,
devendo ser observada a ordem por ele indicada na declaração de compensação.
Aduziu, por ser de extrema importância, que não se deve confundir a
compensação mediante declaração do contribuinte com a “compensação de ofício”, prevista na
seção IX da IN RFB n° 1.717/17.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

Isso pois a compensação a pedido do contribuinte será efetuada mediante
declaração de compensação, por meio do programa PER/DCOMP, nos termos do § 1° do artigo
65 da IN RFB n° 1.717/17, in verbis:
A "compensação de ofício", por sua vez, é regulamentada pelo artigo 89 da
mesma Instrução Normativa e ocorrerá sempre que, efetuado pedido de restituição ou
ressarcimento, for verificada a presença de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a
Fazenda Nacional:
Concluído, portanto, que somente será devida a “compensação de ofício” quando
for efetuado um pedido de restituição ou ressarcimento, sendo defeso à Receita Federal, quando
diante de um pedido de compensação mediante declaração, compensar débito o qual não foi
objeto de indicação pelo contribuinte, ou, ainda mais grave, pretender alterar a ordem
regularmente declarada.
Nesta linha de ideias, eventual título em aberto que não tenha sido indicado na
declaração de compensação deverá ser objeto de cobrança. conforme previsão do art. 97-A.
inciso III, da IN n° 1.717/17. in verbis:
Assim, prossegue a Recorrente, no caso em apreço, o crédito indicado foi da
ordem de R$ 54.861,80 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta
centavos), o que foi confirmado pela própria fiscalização da Receita Federal.
Ressalta-se que, conforme se extrai do acórdão recorrido, a própria RFB realizou
pesquisas em seu sistema e verificou que, além do valor indicado em PER/DCOMP, a
Recorrente ainda tinha um montante de R$70.419,43 (setenta mil, quatrocentos e dezenove reais
e quarenta e três centavos) a título de Imposto de Renda retido na fonte, o que totaliza um saldo
negativo de R$125.281,23 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e três
centavos).
Portanto, para a Recorrente, dada a obrigatoriedade de observância da ordem de
débitos indicada na declaração de compensação, bem como a vedação de compensação de ofício,
restaria cristalino que o crédito reconhecido seria suficiente para quitação do débito indicado
pelo contribuinte, qual seja, PIS/PASEP apurado no valor de R$ 55.237,16 (cinquenta e cinco
mil, duzentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), devendo, na remota hipótese de se
entender que o IRPJ apurado no período não tenha sido quitado, ser promovida cobrança
autônoma.
Destarte, é absolutamente imperioso o provimento deste Recurso para acolher a
Manifestação de Inconformidade, homologando-se integralmente o pedido de
compensação inserido no PER/DCOMP 34957.58110.160114.1.7.02-2780.
CONCLUSÃO E PEDIDOS
Por todo o exposto requer a Recorrente:
a) Seja recebido e conhecido o presente Recurso, posto que tempestivo,
determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 137 da IN
RFB no 1.717/17 c/c art. 151, inciso III, do CTN;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

b) Seja reconhecida a idoneidade e suficiência dos créditos apurados, com o
consequente acolhimento da Manifestação de Inconformidade para homologar integralmente o
pedido de compensação inserido no PER/DCOMP 34957.58110.160114.1.7.02-2780; e
c) Caso se entenda que as razões e os documentos juntados não são suficientes
para apurar a suficiência do crédito ou a regularidade da compensação, seja deferida a realização
de perícia técnica, nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235/72, com vistas a garantia do
direito de defesa da Recorrente, conforme quesitos indicados neste Recurso.
Por fim, que todas as intimações sejam feitas em nome dos procuradores
signatários, em seu endereço profissional, indicado no rodapé desta manifestação, sob pena de
nulidade dos atos praticados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela SEMEP LOGÍSTICA E CONSTRUÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos do 4o trimestre do ano de 2013, no valor declarado pela Recorrente de R$
213.118,47.
O alegado Saldo Negativo não restou reconhecido, pois a soma das parcelas de
composição do crédito (retenções na fonte) reconhecidas no Despacho Decisório, da ordem de
R$ 54.861,80 e as reconhecidas pela d. DRJ, no montante de R$ 70.419,43, que somadas chegam
à cifra de R$ 125.281,23 são insuficientes para a formação de Saldo Negativo, pois o calor do
tributo devido é de R$ 158.256,67.
Assim, em verdade a ausência de comprovação está o adstrita ao IRPJ retido e
informada em DIPJ, referente ao 4o trimestre de 2013, no valor de R$ 213.118,47.
Pois bem.
Conforme relatado, o Recorrente em momento algum busca comprovar a
existência do seu direito creditório.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

Vejamos que a análise do presente feito demanda juízo probatório e discussões
outras como ordem de preferencia na compensação ou mesmo da suficiência do crédito
reconhecido para quitação do tributo devido tornam-se periféricas.
Como é cediço o e. CARF firmou, em relação à retenção na fonte dois
importantes entendimentos: (1) a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte quando comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto; e; (2) a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio da DIRF.
Tais entendimentos encontram-se estabelecidos, nas seguinte súmulas exaradas
nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos (Vinculante,
conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Neste diapasão, aplicando as precitadas Súmulas verifica-se que na apuração do
CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o valor retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da
contribuição.
Veja-se que a prova da retenção na fonte não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Nesta seara, a planilha de dados elaborada pela Recorrente contendo apenas Notas
Fiscais e mesmo as notas fiscais sem qualquer lastro contábil, não tem a força probatório
necessária, posto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. É de se notar que o
Recurso Voluntário embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e,
nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio
não só legal como documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que
aconteceu a conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada
na fase de contestação do despacho resultante.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

Nessas condições, acatar as razões da interessada seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento, materializados na contraposição de declarações, poderiam ser
utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda Pública. Tal pretensão não tem sustentação,
opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN, pelo que se lhe nega os efeitos
pretendidos, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda.
Neste sentido encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Dessa forma, neste momento processual, para comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no Pedido de Restituição é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
existência do pretenso Saldo Negativo no período de apuração destacado, conforme previsto no
art. 923 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, §1o).
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

Já a informação prestada em DIPJ (original ou retificadora) é condição necessária,
mas, diferentemente do alegado pela Recorrente e segundo jurisprudência pacificada neste e.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não se presta para comprovação do
crédito nela informado, inteligência da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, resta a este julgador
negar o pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do pretenso crédito.
Rejeitam-se as alegações da Recorrente neste ponto.
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Com a edição da Lei n.o 10.637/02, que deu nova redação ao art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 19961, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação (§ 2o).
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com os dispositivos já citados do CTN, do Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, denominada Código de Processo Civil – CPC e jurisprudência do STJ.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os

1 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação.

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão2 não teriam sido confirmados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido restasse devidamente esclarecida
e demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata, como a apelante pretendeu fazer crer ao longo de
suas razões, de “falta de interesse da Administração Tributária em conhecer a verdade material”.
Houve atropelo no exercício da pretensão perante a esfera administrativa.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando muito menos permitir que o
contribuinte a seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais
quando não se está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição
e compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
O principio da verdade material reside na ampliação dos meios probatórios para
formar a convicção da existência do direito creditório pleiteado.
Vejamos, que não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos
aos autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos,
para além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos
indispensáveis para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela

2 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que
o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.903262/2015-75

própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 180
DF CARF MF
Original